Tribunal: STF
Processo: AI 488038
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DAS CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
288-STF. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
I. - Embargos de
declaração opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos
embargos em agravo regimental.
II. - Cabe aos agravantes o dever de
 vigilância na formação do instrumento. Confirmação da Súmula
288-STF.
III. - Impossibilidade de juntada de peça essencial na
Corte. Precedentes.
IV. - Embargos de declaração convertidos em
agravo regimental. Não provimento desse.